Tribunal: STF
Processo: RE 83410
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-20
Data de publicação: 1976-02-20

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. HONORARIOS. FIXAÇÃO ABAIXO DO MINIMO LEGAL (C.P.C.
ARTS 20, PAR 3 E 1.211). 
II. SE A INCIDENCIA DO CITADO DIPLOMA NÃO
FOI SEQUER SUSCITADA, JULGADA QUE FORA A CAUSA, EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA, AO TEMPO DO C.P.C. DE 1939, CABE A INVOCAÇÃO DE NEGATIVA
DE VIGENCIA DAQUELE PRECEITO, APLICAÇÃO DA SÚMULA NS. 282 E 356.
III.RECURSO NÃO CONHECIDO.